Tribunal: TJMT
Processo: 1003235-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003235-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), BIAZOTTO & BIAZOTTO LTDA - ME - CNPJ: 01.133.759/0001-05 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDISON BIAZOTTO - CPF: 337.673.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA DA SILVA BIAZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
–
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECOLHIMENTO IMEDIATO DE 5% DAS CUSTAS PROCESSUAIS E O REMANESCENTE AO FINAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Biazotto & Biazotto Ltda. – ME, que visa reformar a decisão do i. Relator que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1003235-72.2023.8.11.0000 que interpôs,
“para determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa no percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante integral e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído à requerente o ônus da sucumbência”
.

Inconformada, a agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que a pessoa jurídica em questão está há muito tempo inativa, restando evidente a sua hipossuficiência financeira.

Seguem sustentando, que comprovou a presença dos requisitos ensejadores da concessão da justiça gratuita.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recursos a instância superior.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 165295186).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Biazotto & Biazotto Ltda. – ME ajuizou ação anulatória de débito tributário em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta indeferido os benefícios da justiça gratuita, ante a ausência dos requisitos ensejadores (id. 158714673).

Inconformada, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita
.

Alegou ainda, que não possui condições mínimas de arcar com as custas processuais, mesmo no caso de parcelamento.

De imediato, o i. Relator, sob o fundamento de que
“cabia à agravante apresentar os documentos contábeis da empresa para análise de sua capacidade financeira, mormente, os que tratam das receitas e despesas da sociedade empresária, visto que a simples indicação da existência de dívidas de natureza tributária comprovaria o inadimplemento das obrigações da contribuinte e não a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas judiciais e da taxa”
, proferiu decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso,
“para determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa no percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante integral e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído à requerente o ônus da sucumbência”
(id. 158848173).

Irresignada, agora em sede de agravo interno,
sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que a pessoa jurídica em questão está há muito tempo inativa, restando evidente a sua hipossuficiência financeira.

Seguem sustentando, que comprovou a presença dos requisitos ensejadores da concessão da justiça gratuita.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recursos a instância superior.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na r. decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explica-se.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, nada obstante a agravante ter apresentado extrato da conta bancária da inventariante Queila Neves Pereira Biazotto (id. 109237888 – autos de origem), o certo é que a mesma não pode ser confundida com a pessoa jurídica de direito privado, pelo que não se poderia deferir a gratuidade da justiça com fundamento em eventual incapacidade financeira da aludida pessoa física.

Além disso, em que pese às alegações da recorrente, não se evidencia a juntada do balanço patrimonial da empresa ou de prova de que não estaria a exercer atividade empresarial desde 2018, de modo a possibilitar o exame de sua capacidade financeira, visto que a suspensão da inscrição estadual e a
situação cadastral inapta
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, tão somente demonstram a existência de irregularidade nos seus registros fiscais e não a sua hipossuficiência financeira.

Desse modo, consoante bem observado na r. decisão objurgada,
“cabia à agravante apresentar os documentos contábeis da empresa para análise de sua capacidade financeira, mormente, os que tratam das receitas e despesas da sociedade empresária, visto que a simples indicação da existência de dívidas de natureza tributária comprovaria o inadimplemento das obrigações da contribuinte e não a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas judiciais e da taxa”
(id. 158848173).

Ademais, necessário se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
codex
.

Ora, com o devido respeito, ainda que assim não fosse, a recorrente não apresentou nenhum documento novo com a interposição do recurso, restando em mera alegação.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023